Tribunal: TJBA
Processo: 8083996-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083996-33.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOILMA FREITAS DE OLIVEIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
RAFAEL OLIVEIRA E SILVA, IONARA OLIVEIRA CARDOSO PINTO, DANIEL FARIAS HOLANDA

APELADO: SBA PATRIMONIAL E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
DANIEL FARIAS HOLANDA, IONARA OLIVEIRA CARDOSO PINTO, RAFAEL OLIVEIRA E SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO COMPROVADO PELA ENTREGA E FRUIÇÃO DO BEM IMÓVEL PELA CREDORA. OBSTÁCULO À TRANSFERÊNCIA FORMAL CAUSADO PELA PRÓPRIA EXEQUENTE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (RECURSO ADESIVO). INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU MALÍCIA. SÚMULA 159 DO STF. EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO PAUTADO EM INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. APELAÇÃO PRINCIPAL E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Joilma Freitas de Oliveira e Recurso Adesivo interposto por SBA Patrimonial e Administradora de Imóveis Ltda, Marcos Jose Freitas de Andrade e Marcia Cabral Ribeiro de Andrade, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, extinguindo a execução por reconhecer o cumprimento da obrigação de entrega do imóvel, mas afastando a condenação por cobrança indevida e má-fé, com fixação de sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a obrigação constante no título executivo foi adimplida, justificando a extinção da execução; (ii) analisar o cabimento da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil por cobrança de dívida paga; (iii) avaliar a configuração de litigância de má-fé processual pela exequente; e (iv) determinar a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir
3. Primeiramente, quanto aos pedidos de gratuidade de justiça formulados por ambas as partes em sede recursal, verifica-se que restaram prejudicados. Após a intimação para a comprovação da alegada hipossuficiência, as partes procederam ao recolhimento regular do preparo recursal, praticando ato incompatível com o pedido de gratuidade e evidenciando capacidade financeira para o custeio da demanda.

4. No tocante ao mérito da Apelação Principal, a sentença de primeiro grau aplicou corretamente o direito aos fatos. O conjunto probatório demonstra que a exequente recebeu o imóvel dado em pagamento dentro do prazo estabelecido na confissão de dívida, passando a exercer os poderes de proprietária, inclusive firmando contrato de locação com terceiro e percebendo os frutos civis (aluguéis). A não formalização da escritura pública no registro de imóveis não pode ser imputada aos executados, que disponibilizaram despachante e demonstraram intenção de concluir o ato. A frustração documental decorreu da conduta da própria exequente, que buscou alterar unilateralmente a forma de pagamento, caracterizando comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico.

5. Quanto ao Recurso Adesivo, a sentença não comporta reforma. A cobrança judicial fundamentou-se na ausência de transferência formal do bem, o que denota a existência de legítima controvérsia acerca do alcance das obrigações assumidas. A aplicação da penalidade do art. 940 do Código Civil exige a demonstração inequívoca de má-fé, dolo ou malícia por parte do credor, nos termos da Súmula 159 do Supremo Tribunal Federal, o que não se verifica no caso concreto.
6. A conduta da exequente não se amolda às hipóteses de litigância de má-fé previstas no art. 80 do Código de Processo Civil. O ajuizamento da execução e a resistência nos embargos representam o exercício regular do direito de ação e do contraditório, pautados em interpretação das cláusulas contratuais relativas à regularização documental do imóvel, não caracterizando o uso do processo para objetivo ilegal ou alteração dolosa da verdade dos fatos.

7. Afastadas as penalidades postuladas no recurso adesivo, a sentença deve ser mantida também quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais. Tendo os embargantes sucumbido em relação aos pleitos de restituição em dobro e multa, e a exequente quanto ao prosseguimento da execução, a decretação de sucumbência recíproca reflete adequadamente o decaimento de cada parte na lide.

IV. Dispositivo e tese
Apelação Principal conhecida e não provida
.
Recurso Adesivo conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: "1. O credor que exige judicialmente o valor originário em dinheiro por reputar descumprida a transferência formal do bem dado em pagamento atua no exercício do direito de ação, o que afasta a presunção de má-fé. 2. Inexistindo prova inequívoca de dolo ou malícia na cobrança, é incabível a penalidade de restituição em dobro (art. 940 do CC) e a condenação por litigância de má-fé, nos termos da Súmula 159 do STF."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 80, incs. II, III, 81,
caput
, 487, inc. I, e 85; Código Civil, art. 940.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8083996-33.2023.8.05.0001, sendo apelante/apelada
Joilma Freitas de Oliveira
e apelantes adesivos/apelados
SBA Patrimonial e Administradora de Imóveis Ltda, Marcos Jose Freitas de Andrade e Marcia Cabral Ribeiro de Andrade
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento à Apelação Principal, e conhecer e negar provimento ao Recurso Adesivo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, 7 de julho de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25